Tribunal: TJDFT
Processo: 0701678-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701678-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: C. C. M. EMBARGADO: D. R. A. R. D E S P A C H O 1. O presente feito trata de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença de honorários advocatícios. Nesse contexto, não estão presentes as hipóteses previstas no artigo 189 do Código de Processo Civil. Dessa forma, retifique a Secretaria a autuação do feito para remover a anotação de segredo de justiça. 2. Após, renove-se a intimação de ID 55617909. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator